Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602512-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602512-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - Manoel Luciano de Andrade -
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MANOEL LUCIANO DE ANDRADE
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MANOEL LUCIANO DE ANDRADE (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763893
13/11/2023
11:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.814

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602512-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MANOEL LUCIANO DE ANDRADE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: MANOEL LUCIANO DE ANDRADE
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
C O N T R A T O S D E M I L I T Â N C I A .
V A L O R E S D E R E M U N E R A Ç Ã O
DISCREPANTES. INCOMPATIBILIDADE.
CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. COMPROVAÇÃO DE
D E S P E S A S . N E C E S S I D A D E D E
O B S E R V Â N C I A
D A
F O R M A
ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE
R E G Ê N C I A . Ô N U S D A P A R T E .
I R R E G U L A R I D A D E S G R A V E S .
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
Num. 43763893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. A ausência de diferença substancial no
trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos demais
contratados para a mesma função implica a
malversação dos recursos de campanha.
Precedentes desta Corte.

4. A Justiça Eleitoral é responsável por
verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico.
Precedentes do TRE/PR.

5. A observância da forma prevista na
legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o
prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.

6. Irregularidades graves que, em conjunto,
superam o limite jurisprudencialmente
fixado de 10% dos gastos de campanha,
impedindo a aplicação ao caso dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43763893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MANOEL
LUCIANO DE ANDRADE, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259207).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43642437).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43654433)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43655020 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43710154).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43721821).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 41.944,44, sendo R$
30.000,00 de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; R$ 5.000,00 de recursos financeiros provenientes de Outros Recursos; R$
6.944,44 de doações estimáveis em dinheiro recebidas da Direção Partidária Estadual
referentes a serviços advocatícios.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.397 votos.
Num. 43763893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1); e

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) (itens 8 “b” e “c”).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso no envio dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Num. 43763893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo (id. 43710154):

Em manifestação nos autos (id. 43654433), o candidato, embora tenha
reconhecido o atraso, ponderou que se cuida de mera irregularidade formal, que não
justificaria a desaprovação das contas.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
Num. 43763893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso, e,
embora corresponda a 23,84% do total movimentado na campanha, não enseja, por si só,
a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé do prestador de contas.

Deste modo, entendo que a falha constatada não compromete a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõe-se apenas a aposição de ressalva.

ii) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
irregularidade (item 8 “b” e “c” do parecer) referente a inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC), conforme abaixo:

Num. 43763893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
Num. 43763893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

No presente caso, conforme apontado no parecer técnico (id. 43710154),
uma das hipóteses (“b”) aponta divergência entre o valor pago e o constante do contrato
apresentado (id 43655522) e da função exercida.

Conforme nota explicativa (id. 43214804) depreende-se que foi pago a
DRIELLE MELINA ANDRADE VICENTE o montante de R$ 8.500,00, todavia, no contrato
apresentado (id. 43214801) o valor devido é de R$ 8.300,00, conforme abaixo:

Sustenta o candidato em sede de manifestação (id. 43654433) que se trata
de mero erro de digitação, sendo o valor combinado com a prestadora de serviços de R$
8.500,00, bem como sua função foi de coordenadora de campanha, e não cabo eleitoral
como digitado.

Sendo assim, havendo divergência entre os valores dos contratos e o valor
repassado para pagamento de pessoal (R$ 200,00), não houve a devida demonstração
da destinação dos recursos públicos, conforme acima exposto.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de realização de
termos aditivos.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. Nesse sentido:

Num. 43763893 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS. FEFC.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO
MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos nos contratos,
cujos instrumentos são também falhos quanto às informações obrigatórias (dados
incompletos, alguns sem assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60,
caput e § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa foi
paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de , Relator(a) Dr.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

Desse modo, havendo irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC, no montante de R$ 200,00, devem os valores ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Em contrapartida, na seguinte inconsistência (“c”), em que foi observado
variação de valores em contratos que constam o mesmo período e o mesmo cargo,
motivo pelo qual foram requeridas informações sobre os critérios de remuneração do
pessoal contratado.

Devidamente intimado, o prestador aduziu que se trata de mero erro de
Num. 43763893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

digitação, visto que foi utilizado o mesmo modelo de contrato para todos, mas que o valor
foi calculado de acordo com os dias efetivamente trabalhados. Ressalta ainda que tal
irregularidade foi sanada em sede de retificadora.

No entanto, conforme já explicitado acima, tal justificativa não prospera.

É ônus que recai sobre aquele que emprega recursos públicos a adequada
comprovação dos gastos efetivados, mediante apresentação da documentação na forma
e no prazo exigidos pela legislação de regência, no caso os já citados art. 35, § 12, e art.
60, § 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

O preenchimento correto e adequado do instrumento do contrato, quando
dispensada a emissão de nota fiscal, é requisito essencial à regularidade da despesa, não
sendo aceitas meras declarações do prestador de contas ou do fornecedor em sentido
contrário ao quanto avençado por escrito.

Em recente julgamento, esta Corte assentou o entendimento que “a ausência
de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos eleitorais que justifique
a discrepância remuneratória com relação aos demais contratados para a mesma função
implica a malversação dos recursos de campanha”, bem como reforçou entendimento
anterior no sentido de que “a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de
campanha obedece à finalidade declarada ou é antieconômico” (PCE 060266093, Relª.
Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 05/09/2023).

Em outro caso similar, em processo também de minha Relatoria, este
Regional fixou o entendimento de que “a observância da forma prevista na legislação de
regência para a comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas,
não podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de
elementos ausentes da documentação apresentada” (ED-PCE 060277517, j. 13/09/2023).

Dessa forma, não se considera plausível a justificativa, assentada unicamente
na alegação unilateral do candidato, de que houve erro no preenchimento dos contratos,
ou de que “tem pouca prática com informática”.

É de se ressaltar que a campanha contou com assessoria contábil e jurídica,
pagas pelo partido, conforme nota explicativa de id. 43214808, não podendo ser aceita
como justificativa o pouco conhecimento do candidato assessorado.

Dessa forma, aplicando-se o mesmo critério de média de valores por dia
trabalhado, já utilizado no precedente oriundo da PCE 060266093, tem-se que:

Dessa forma, pela malversação de recursos públicos, decorrente da falta de
Num. 43763893 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

critério objetivo na remuneração de pessoal para a campanha, contratados para a mesma
função e pelo mesmo período de tempo, deve o candidato restituir ao Tesouro Nacional o
montante de R$ 5.004,16 (cinco mil e quatro reais e dezesseis centavos), na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Tais irregularidades, somadas, comprometem valor correspondente a 12,41%
dos recursos totais movimentados na campanha (R$ 41.944,44), o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso, conforme
entendimento assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST
NCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022) - destaques acrescentados)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas relativas
às eleições de 2022 apresentadas por MANOEL LUCIANO DE ANDRADE, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de R$
5.204,16 (cinco mil, duzentos e quatro reais e dezesseis centavos) ao Tesouro Nacional,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação,
na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
Num. 43763893 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09

a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602512-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MANOEL LUCIANO DE ANDRADE DEPUTADO FEDERAL - Advogados do
INTERESSADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: MANOEL LUCIANO DE ANDRADE - Advogados
do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763893 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:03:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311034461100000042722192
Número do documento: 23111311034461100000042722192
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:12:09